Tribunal: TJDFT
Processo: 0752090-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0752090-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYANE SERVICOS GRAFICOS E PUBLICITARIOS EIRELI - ME AGRAVADO: J S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a agravante, para, nos termos do art. 10, do CPC, justificar o cabimento do recurso. Brasília, DF, em 17 de dezembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator